Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737659-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para compelir a cobertura cirúrgica de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em Y de Roux por Videolaparoscopia - Bariátrica. Nas razões, a agravante alega que o requerimento restou consignado após o cumprimento do prazo da carência, entretanto, com alteração dos contratos de plano de saúde, a seguradora não realizou a portabilidade de carência, gerando a negativa do pedido. Afirma que tem obesidade mórbida, o que oferece riscos à saúde e determinou a indicação médica para a realização do procedimento. Ressalta que conta com 64 anos de idade, fator que, aliado à obesidade, desenvolveu dislipidemia, hiperuricemia, resistência a insulina, artrite, artrose lombar, fibromialgia, hipertensão arterial, esteatose hepática grau I, incontinência urinária de esforço, apneia do sono grau leve, pangastrite leve, lombalgia crônica e artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés. Requer, em antecipação de tutela recursal, a determinação de custeio pelo plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico bariátrico de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em Y de Roux por Videolaparoscopia. Preparo regular É o relatório. Decido. Inicialmente, tenho que cabível o presente recurso, considerando a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC, além da hipótese estar prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante pretende, em tutela de urgência, o custeio pelo plano de saúde agravado da gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia. As indicações médicas juntadas demonstram que a agravante possui "dislipidemia, hiperuricemia, resistência a insulina, artrite, artrose lombar, fibromialgia, hipertensão arterial, esteatose hepática grau I, incontinência urinária de esforço, apneia do sono grau leve, pangastrite leve, lombalgia crônica e artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés. " (ID 140798620). Ademais, há informação de que conta com 64 anos de idade e 1,60 de estatura, além de possuir 102,8 Kg (ID 140798620). A par dessas informações, verifico que deve ser reiterada a conclusão do juízo de origem no sentido de que " De fato, no relatório médico (ID. 140798619) e afins acostados aos autos, não há qualquer indicação quanto à urgência do procedimento". Logo, ausente risco de dano grave e de difícil reparação. No caso dos autos, a agravante alega que houve alteração contratual no seu plano de saúde, mas não houve portabilidade da carência. É importante destacar que a portabilidade da carência é um direito do consumidor, entretanto, conforme Resolução Normativa no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve-se obedecer aos seguintes requisitos para a portabilidade: “Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017.” Confira-se o entendimento já observado neste e.Tribunal, inclusive de minha relatoria: “CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE. CARÊNCIAS. REQUISITOS. ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. 1. A portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde consiste no direito do beneficiário de mudar de plano com a dispensa do cumprimento de períodos de carência. 2. Não se admite a portabilidade de carências de um plano coletivo empresarial que não foi estipulado anteriormente pela pessoa jurídica. 3. A negativa de portabilidade apresenta-se legítima quando não atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1377398, 07162015620208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, da análise dos autos observa-se a ausência dos contratos no 774879004987002 e no 708407242866665, o que impede a avaliação precisa sobre o preenchimento dos requisitos da Resolução Normativa no 438/2018. Portanto, quanto ao ponto, não há como afirmar que a agravante cumpriu a carência necessária para a realização do procedimento requerido. No que tange a aparência de que a agravante teria declarado expressamente a obesidade mórbida como doença preexistente, tem-se que o relatório médico de ID 140798620 indica que o estado de obesidade é antigo, perdura há anos, e que a agravante já estava em acompanhamento há 5 (cinco) anos. Assim, é possível presumir que, na ocasião da contratação do plano de saúde, a agravante já se encontrava no estado físico precursor da cirurgia bariátrica. Nessa linha de ideias, não há como adotar a referida previsão contratual como fundamento para a plausibilidade do direito à imediata determinação de custeio da gastroplastia pelo plano de saúde agravante. Apesar da constatação, ressalto que em se tratando de doença pré-existente não declarada, todos os procedimentos de alta complexidade relacionadas, bem com leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos estão passíveis de Cobertura Parcial Temporária - CPT, consistente na suspensão dos procedimentos em questão, pelo período de 24 meses, contados a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, conforme o art. 2o, inciso I, da Resolução Normativa da ANS no 162/2007 (Acórdão: 1383323, 5a Turma Cível, minha relatoria, PJe: 19/11/2021). Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, também se considera ilegítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator